Tribunal: TRF3
Processo: 0006088-91.2015.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
32/283)

0006088-91.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79836

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, §1o, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONFISSÃO POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. REGIME INICIAL ABERTO.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, pelo Auto de Apreensão, nos quais foi registrada a apreensão das cédulas falsas no valor de face de R$ 100,00 (cem reais).

Ante a constatação da aptidão, em tese, das cédulas para enganar pessoa de conhecimento médio e diligência ordinária, configurado está o tipo penal do artigo 289, §1o, do Código Penal.

A autoria e o dolo restaram igualmente comprovados.

Diante das circunstâncias delineadas nos autos, indubitável a conclusão de comprovação da autoria delitiva e de que o réu, uma vez que detinha ciência acerca da falsidade das cédulas, agiu com o dolo indispensável para a configuração do tipo penal.

A pequena quantidade de cédulas não justifica a exasperação da pena base.

A confissão do acusa

Inteiro teor:
32/283)

0006088-91.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79836

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, §1o, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONFISSÃO POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. REGIME INICIAL ABERTO.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, pelo Auto de Apreensão, nos quais foi registrada a apreensão das cédulas falsas no valor de face de R$ 100,00 (cem reais).

Ante a constatação da aptidão, em tese, das cédulas para enganar pessoa de conhecimento médio e diligência ordinária, configurado está o tipo penal do artigo 289, §1o, do Código Penal.

A autoria e o dolo restaram igualmente comprovados.

Diante das circunstâncias delineadas nos autos, indubitável a conclusão de comprovação da autoria delitiva e de que o réu, uma vez que detinha ciência acerca da falsidade das cédulas, agiu com o dolo indispensável para a configuração do tipo penal.

A pequena quantidade de cédulas não justifica a exasperação da pena base.

A confissão do acusado na esfera policial, ainda que retratada em juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante genérica, porquanto utilizada como um dos fundamentos da condenação. Reconhecimento, de ofício, da atenuante.

Regime inicial aberto mantido.

Apelação do réu a que se dá parcial provimento.

De ofício, reconhecida a atenuante da confissão e fixada a pena pecuniária em salário mínimo.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu GABRIEL DE OLIVEIRA para, mantida sua condenação pela prática do crime do art. 289, §1o do Código Penal, reduzir a pena-base e fixar sua pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Mantido o valor do dia-multa no mínimo legal. De ofício, reconhecer a confissão e fixar a pena pecuniária em um salário mínimo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.